Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. HIPOTECA PRÉVIA AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.
2. No caso, demonstrada a averbação de direito real de garantia de hipoteca no registro do bem imóvel anteriormente à posse da usucapiente, não estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária, na medida em que a hipoteca, oponível a terceiros, desqualifica a posse.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.